Tribunal: TJSP
Processo: 2016420-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c./c. indenização por danos morais e obrigação de fazer. Justiça gratuita. Indeferimento. Ausência de comprovação da necessidade de concessão do benefício. Acerto da decisão hostilizada. Observância do disposto no art. 8o do CPC. Decisão mantida. Recurso DESPROVIDO.